Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000782-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO BRAZ LOPES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE (GIP) AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DENEGOU A SEGURANÇA POR UNANIMIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECALRATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Braz Lopes contra acórdão que denegou a segurança em Mandado de Segurança, ao reconhecer que a Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), prevista na Lei nº 6.962/1996 e regulamentada pelo Decreto nº 5.908/1996, possui natureza propter laborem, sendo devida apenas durante o efetivo exercício das funções na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB). O acórdão afastou a possibilidade de incorporação da GIP aos proventos de aposentadoria por ausência de previsão legal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, diante da suposta inaplicabilidade do § 1º do artigo 132 da Lei Estadual nº 6.677/1994, e de eventual contrariedade à jurisprudência da Seção Cível de Direito Público em casos análogos relativos ao IBAMETRO e à própria JUCEB. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o julgamento. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o artigo 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994, assentando que a norma não autoriza a incorporação de gratificações de caráter transitório, como a GIP. 5. A alegada contradição com precedentes é externa e não caracteriza vício apto a embasar embargos de declaração, os quais exigem contradição interna entre fundamentos ou entre fundamentos e dispositivo. 6. Os precedentes indicados foram devidamente distinguidos, em razão de diferenças normativas e funcionais. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), de natureza propter laborem, não se incorpora aos proventos de aposentadoria por ausência de previsão legal. 2. A divergência entre julgados não constitui contradição interna apta a ensejar embargos de declaração." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; Lei nº 6.962/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578; STF, RE 638.115, Rel. Min. Cármen Lúcia, repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8000782-16.2024.8.05.0000, que tem como embargante ROBERTO BRAZ LOPES e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA